Tribunal: TJDFT
Processo: 0708361-09.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGIME DE CONVIVÊNCIA ENTRE PAI E FILHO MENOR. MUDANÇA DE DOMICÍLIO. ALTERAÇÃO DAS BASES FÁTICAS DO ACORDO CELEBRADO. INEXEQUIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO MANTIDA.
I. A mudança de domicílio da genitora que tem a guarda unilateral do filho, quando altera as bases do regime de convivência com o pai acordado judicialmente, retira a exequibilidade do título judicial.
II. Apelação desprovida.